Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706351-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTANYLDA TAVARES BADU DE OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: ADRIANA MEIRA BORBA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OTANYLDA TAVARES BADU DE OLIVEIRA GONÇALVES (credora) contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, sendo devedora ADRIANA MEIRA BORBA, que acolheu impugnação e indeferiu pedido de penhora de rendimentos da devedora. Em suas razões, a agravante narra que vem diligenciando no sentido de localizar bens da executada passíveis de penhora para satisfação do débito, porém, sem êxito. Sustenta que o art. 833 do CPC/2015 relativiza a penhorabilidade dos bens descritos em seus incisos. Destaca que a parcela de honorários advocatícios é reconhecidamente verba alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, e, como tal, pode ensejar a constrição sobre os rendimentos do devedor. Afirma que a medida extrema de penhorar direto na fonte pagadora do executado é medida que se impõe, pois a ação perdura sem que o executado se prontificasse à satisfação da obrigação assumida. Aduz que o deferimento da tutela de urgência para determinar a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos da executada diretamente na fonte pagadora é admitida pela jurisprudência pátria. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, com a reforma da decisão agravada, para determinar a penhora em folha do executado, em patamar de até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Preparo regular (IDs 33625556 e 33626461). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera alegação de possível arquivamento, uma vez que o desarquivamento seria medida lógica de eventual determinação de penhora. Ademais, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que embora a eventual pretensão de penhora de salário será possível no futuro diante da demonstração de vínculo empregatício da devedora. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora